Tribunal: CARF
Processo: 13855.722844/2013-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.722844/2013-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.428 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
PEDRO MOREIRA SALLES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES. STOCK OPTIONS. FATO GERADOR .
REMUNERAÇÃO.
As verbas pagas pela empresa, sob a forma de opções de compra de ações,
como retribuição ao trabalho prestado, têm natureza remuneratória, sobre as
quais incidem o imposto de renda.
OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES. STOCK OPTIONS. FATO GERADOR .
ASPECTO TEMPORAL.
O fato gerador em relação ao plano de compra de ações (stock options) ocorre
pelo ganho auferido pelo obreiro, quando exercita o direito que lhe foi
outorgado e adquire as ações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Os conselheiros Leonam Rocha de Medeiros e Martin da Silva Gesto
votaram pelas conclusões.

(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro,
Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes
Soares Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Samis Antônio de Queiroz, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.722844/2013-29
Fl. 917
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.428 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.722844/2013-29

Trata-se de recurso voluntário interposto por PEDRO MOREIRA SALLES
contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre (DRJ/POA), que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$
1.370.584,45 (um milhão, trezentos e setenta mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta e
cinco centavos) (Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do Processo – f. 575), diante
da verificação de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, devido ao recebimento
de opções de compra de ações/units não declaradas, relativamente ao ano-calendário de 2008 (f.
578).
Com o início da fiscalização, intimado o ora recorrente apresentar os seguintes
documentos:
1. Cópia autenticada do termo de adesão de V. Sa. ao Plano de Opção de Compra de
Ação da empresa UNIBANCO – UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. –
CNPJ: 33.700.394/0001-40;
2. Com relação ao Plano de Opção de Compra de Ações da empresa UNIBANCO –
UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. – CNPJ: 33.700.394/0001-40, apresentar
as seguintes informações sobre as opções de ação outorgadas a V. Sa.:
- Nome e CNPJ da empresa outorgante da opção;
- CNPJ para a qual V. Sa. Presta/prestou serviços;
- Tipo de opção outorgada (se em ações ou em “units”);
- Código da opção outorgada;
- Quantidade da opção outorgada (na data da outorga);
- Data da outorga da opção;
- Valor justo de cada opção na data da outorga, se diferente do preço de mercado da
opção (se igual informar o preço de mercado da opção na data da outorga);
- Data de exercício ou final do período de carência de cada opção outorgada (data de
exercício ou período de carência é o lapso temporal entre a data de outorga da Opção e
a data em que a mesma pode ser exercida – data em que a opção pode ser adquirida);
- Quantidade de opção adquiridas/exercidas no dia imediatamente seguinte ao
cumprimento da carência;
- Valor justo de cada opção no dia imediatamente seguinte ao cumprimento da
carência, se diferente do preço de mercado da opção (se igual informar o Preço de
mercado da opção no dia imediatamente seguinte ao cumprimento da carência);
- Preço de aquisição/exercício de cada opção (valor pago por V. Sa. Para aquisição da
opção);
- Quantidade de opção cancelada, caso haja;
- Data de cancelamento da opção.
Obs: No caso de ter havido ajustes decorrentes de eventos quaisquer, tais como
reorganização societária, desmembramentos, grupamentos ou bonificações de valores
mobiliários, todas as informações acima devem ser informadas já com os devidos
ajustes (sejam quantidades, preço/valor ou data), de forma que seja mantida a
coerência das informações prestadas.
3. Apresentar os documentos comprobatórios das informações prestadas no item “2”
acima;
4. Cópia autenticada do Regulamento do referido Plano de Opção de Compra de
Opção de Ações, respectivo programa e eventuais aditivos.
5. Cópia autenticada do Regimento Interno do referido Plano de Opção de Compra de
Ações.
6. Esclarecer se houve a retenção do Imposto de Renda na Fonte sobre os valores
correspondentes às opções de compra de ações/units outorgadas à V. Sa.
Fl. 918
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.428 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.722844/2013-29

Em resposta (f. 7-9), apresentados dados da empresa outorgante da opção e da
empresa para a qual prestou serviços. Informado, ainda, o tipo, quantidade e código da opção
outorgada, o valor justo de cada opção na data da outorga, a data do final do período de carência,
o valor do exercício de cada opção e a data do exercício. Anexou, em seguida Relato de Posição
de Stock Options, Contrato de Opção de Compra de Ações e Informe de Rendimentos
Financeiros - Imposto de Renda Pessoa Física.
O outorgante das opções, o UNIBANCO, foi então, intimado, por meio do
Termo de Diligência Fiscal (f. 56-59), a apresentar cópias autenticadas dos seguintes
documentos:

- Atas das Assembleias Gerais Extraordinárias de 31/10/2001, 21/01/2022,
08/04/2005, 21/03/2007 e 27/03/2008 (bem como todos os seus respectivos anexos);
- Regulamento de Opção de Compra de Ações Unibanco – Performance aprovado na
Assembleia Geral Extraordinária de 31/10/2001;
- Proposta do Conselho de Administração de 15/10/2001 (sobre o Plano de Opção de
Compra de Ações);
- Proposta do Conselho de Administração de 08/04/2005 (Reforma do Regulamento
do Plano de Opção de Compra de Ações – Performance);
- Reformas do Plano de Opção de Compra de Ações – Performances aprovadas nas
Assembleias Gerais Extraordinárias de 08/04/2005, 21/03/2007 e 27/03/2008;
2) Apresentar cópia autenticada do Regulamento do Plano de Opção de Compra de
Opções de Ações, respectivo programa e eventuais aditivos.
3) Apresentar cópia autenticada do Regimento Interno do Plano de Opção de Compra
de Ações.
4) Com relação ao Plano de Opção de Compra de Ações, apresentar as seguintes
informações sobre as opções de ação outorgadas à contribuinte Marta de Oliveira
Alvim, CPF: 042.480.818-81:
- Nome e CNPJ da empresa outorgante da opção;
- CNPJ para o qual a contribuinte acima citado presta/prestou serviços;
- Tipo de opção outorgada;
- Código da opção outorgada;
- Quantidade da opção outorgada (na data da outorga);
- Data da outorga da opção;
- Valor justo de cada opção na data da outorga, se diferente do preço de mercado da
opção (se igual informar o Preço de mercado da opção na data da outorga);
- Data de exercício ou final do período de carência de cada opção outorgada (data de
exercício ou período de carência é o lapso temporal entre a data de outorga da Opção e
a data em que a mesma pode ser exercida – data em que a opção pode ser adquirida);
- Quantidade de opção adquirida/exercida no dia imediatamente seguinte ao
cumprimento da carência;
- Valor justo de cada opção no dia imediatamente seguinte ao cumprimento da
carência, se diferente do preço de mercado da opção (se igual informar o Preço de
mercado da opção no dia imediatamente seguinte ao cumprimento da carência);
- Preço de aquisição/exercício de cada opção (valor pago pelo beneficiário para
aquisição da opção);
- Quantidade de opção cancelada, caso haja;
- Data de cancelamento da opção.
Obs: No caso de ter havido ajustes decorrentes de eventos quaisquer, tais como
reorganização societária, desmembramentos, grupamentos ou bonificações de valores
mobiliários, todas as informações acima devem ser informadas já com os devidos
Fl. 919
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.428 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.722844/2013-29

ajustes (sejam quantidades, preço/valor ou data), de forma que seja mantida a
coerência das informações prestadas.
5) Apresentar os documentos comprobatórios das informações prestadas no item “4”
acima;
6) Apresentar Laudo de avaliação para determinação do valor justo das opções
outorgadas, de acordo com as disposições contidas no Pronunciamento Técnico CPC-
10, aprovado pelas Deliberações CVM no 562, de 17 de dezembro de 2008 e no 650 de
dezembro de 2010.
7) Esclarecer se houve a retenção do Imposto de Renda na Fonte sobre os valores
correspondentes às opções de compra de ações/units outorgadas à contribuinte Marta
de Oliveira Alvim, CPF: (...);
8) Cópia autenticada do termo de adesão da contribuinte Marta de Oliveira Alvim,
CPF: (...), ao Plano de Opção de Compra de Ação.

Como resposta, o Unibanco anexou: Atas de Assembleias Gerais
Extraordinárias; Proposta do Conselho de Administração; Contrato de Opção de Compra de
Ações (Unibanco – Marta); e Plano de Opção de Compra de Ações Unibanco – Performance. (f.
105/287) Informou não ter havido “constituição de Regimento Interno do Plano de Opção de
Compra de Ações em relação às outorgas efetuadas no período de 2001 a 2005, com
vencimentos de carência nos períodos de 2005 a 2010”. Apresentou os dados da empresa
outorgante da opção, o tipo de opção outorgada e seu código.
Com relação ao registro contábil, esclareceu que
até 2007 o Unibanco S.A. não fazia qualquer tipo de registro contábil referente
às opções de compra outorgadas, ou seja, não se fez qualquer registro contábil
referente ao Plano de Performance. Para o ano de 2008, cabe indicar abaixo as
contas contábeis relativas aos valores (valor justo) de outorgas de opções de
compra de valores mobiliários aos executivos participantes do Plano de Opção
de Compra de Ações, onde as despesas foram registradas na conta contábil no
8.97.10.20.00.1, de acordo com o art. 5o da Lei no 11.638/97, CPC 10 e
Deliberação CVM no 562: (...).

No tocante à retenção de IRRF, alegou ser o imposto devido no momento da
venda das ações, sobre o ganho de capital auferido.

À manifestação do Unibanco, seguiu-se a lavratura do Auto de Infração de
Imposto de Renda de Pessoa Física. As razões da autuação foram descritas no Termo de
Verificação Fiscal.

Inicialmente, apresentado o conceito dos planos de stock options e sua previsão
no ordenamento jurídico, bem como a diferenciação entre a opção e a ação em si. Em seguida,
especificamente analisado o plano de opção de compra de ações do UNIBANCO, tendo sido
lançada a seguinte observação:

Observa-se que o Plano foi criado para possibilitar ao Unibanco, a obtenção a
manutenção dos serviços de executivos de alto nível, sendo-lhes oferecido em
contrapartida o benefício de se tornarem acionistas, por meio da concessão de opções
de compra de ações ou de units, nos termos, nas condições e no modo previstos no
Regulamento.
Fl. 920
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.428 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.722844/2013-29

(...)
O item 1.2.6. do Regulamento original define: ‘PRAZO DE EXERCÍCIO é o período
de carência entre a data de outorga da Opção e a data em que a mesma pode ser
exercida pelos Executivos, fixado pelo COMITÊ...’. Da leitura desse item combinada
com os itens 4.4.2. e 4.6.1. do Regulamento do Plano (transcritos anteriormente),
constata-se que somente após decorrido o prazo do exercício é que tais opções são
definitivamente adquiridas pelo trabalhador, ou seja, poderá este agir como titular da
opção e exercer o direito nela conferido, que é o de comprar units pagando o preço de
exercício. Além disso, é exigida a manutenção da prestação dos serviços durante todo
o prazo de exercício, sob pena de ser extinta a opção outorgada. Percebe-se aqui
claramente, o efeito ‘algemas de ouro’ outrora comentado e o caráter
remuneratório da opção, uma vez que são concedidas ao trabalhador em troca
dos bons serviços por ele prestados. (sublinhas deste voto)

Com relação ao momento da incidência do imposto de renda, entendeu a
fiscalização ser “o dia imediatamente seguinte ao término do prazo de exercício.” Constatada a
omissão de rendimentos, lavrado o Auto de Infração para a cobrança do principal acrescido de
multa de ofício de 75%.
Intimado, apresentou Impugnação (f. 619-647) e petição informando – e
comprovando, frise-se – o não exercício das opções no ano de 2008. Alegou que, embora a
fiscalização tenha considerado a opção de compra de ações como parte de sua remuneração, o
instituto das stock options não deve ser enquadrado como tal. Narra que,
consoante pacífica doutrina e jurisprudência já consolidada do E. Tribunal Superior do
Trabalho, considerando que pela outorga de opção de compra de ações o beneficiário
recebe nada mais do que o direito de subscrição de uma ação, mediante no caso
concreto pagamento de elevado valor correspondente ao preço daquela mesma ação na
data de outorga, e não qualquer rendimento garantido, tendo em vista que este
dependerá exclusivamente da oscilação de mercado que aquela ação sofrerá até sua
eventual aquisição e posterior alienação, é de se concluir que ainda que ela gere algum
rendimento este não terá relação alguma com os serviços prestados pela Impugnante
ao UNIBANCO, descaracterizando assim qualquer hipótese de remuneração.
(...)
Diante de tais características, considerando que seja no momento da assinatura do
contrato de outorga de opção de compra de ações, seja no momento em que
vencido o prazo de carência, seja ainda mesmo se efetivamente exercida a opção
não se garante qualquer ganho efetivo aos beneficiários, não há dúvidas de que
tais opções não configuram qualquer espécie de remuneração seja sob a ótica
trabalhista, fiscal ou societária, sendo típico contrato mercantil com evidente
característica de álea.
(...)
Aliás, para demonstrar ainda mais a fragilidade do argumento fiscal basta figurar
dentre inúmeros exemplos a hipótese daquele beneficiário que simplesmente por
ocasião do vencimento do prazo de carência não tem a disponibilidade financeira
necessária para realizar a compra de ações, ou embora tenha esta disponibilidade e
efetivamente deseje exercer suas opções de compra simplesmente não pode fazê-lo
porque prefere dar ao valor outra destinação que lhe é mais importante ou
conveniente. (sublinhas deste voto)

Fl. 921
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.428 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.722844/2013-29

Apresentou acórdãos proferidos pelo Tribunal Superior do Trabalho, TRT 2a e
3a Regiões, antigo Conselho de Recursos da Previdência Social, Receita Federal de Julgamento
de Belém, nos quais foi afastada a caracterização das stock options como remuneração. Alegou
que os fatos que ocorreram referentes às opções de compra em questão “evidenciam de forma
inequívoca a inocorrência do fato gerador do imposto exigido no caso concreto.” Isso porque,

é de se ter em mente que não se trata no caso de opções pelas quais decorrido um certo
período de tempo o beneficiário pode gratuitamente “adquirir” determinadas ações.
No caso concreto, para exercício da opção o beneficiário deve pagar pelas ações a
serem adquiridas a um preço que corresponde à média do preço de venda das units no
período de noventa dias imediatamente antecedente à outorga das opções.
Ora, tendo em vista o disposto nos próprios arts. 125 do Código Civil e 114, 116,
inciso II e 117, inciso I do CTN, dispositivos expressamente invocados no Termo de
Verificação Fiscal, como se pretender ver auferida uma remuneração pelo simples
fato de o beneficiário ter tido em um determinado momento a possibilidade de
rendimentos comprar (pagas) ações, se mesmo esta possibilidade (que pode ou
não lhe gerar rendimentos no futuro) é absolutamente precária enquanto não
exercida?
(...)
E mais, como se pretender vislumbrar automaticamente na data de vencimento
do prazo de carência uma disponibilidade de renda, se mesmo vencido aquele
prazo muitas vezes pode estar vedado o exercício da opção de compra em face
dos ‘períodos de suspensão’ previstos?
Por outro lado, considerando as grandes oscilações de mercado, resta novamente
evidenciado o caráter aleatório do possível ganho que virá a ser auferido pelo
beneficiário, sujeito às oscilações de mercado.
(...)
Finalmente, a cláusula 4.7.1 do plano, que tem a seguinte redação, é por si só
suficiente para demonstrar a improcedência da autuação:
‘4.7.1. Uma vez exercidas as OPÇÕES SIMPLES, os EXECUTIVOS poderão
alienar, imediatamente, até 50% das Ações ou UNITS, conforme o caso,
adquiridas com o exercício das Opções e os 50% restantes poderão ser alienados
no final do segundo ano após sua aquisição.’
Como se vê, uma vez exercida a opção de compra o beneficiário somente pode
dispor livremente de metade das ações adquiridas, ficando a outra metade
indisponível até o final do segundo ano após sua aquisição.
As consequências desta restrição são duas.
De um lado, e tendo em vista a fundamentação invocada pelo próprio fiscal
autuante quanto ao momento da ocorrência do fato gerador, à luz do disposto nos
arts. 125 do Código Civil e 114, 116, inciso II e 117, inciso I do CTN, já se verifica
o absurdo de se pretender considerar como rendimento do beneficiário na data
do vencimento do prazo de carência a diferença entre o preço do exercício e o
preço de mercado da totalidade das opções de compra exercidas.
Em segundo lugar, e principalmente, mesmo se fosse possível considerar como
remuneração eventual diferença positiva quanto à parcela imediatamente
disponível (o que já se demonstrou acima não ser o caso), no caso é condição para
sua aferição a aquisição de igual quantidade de ações sobre as quais o
beneficiário somente terá disponibilidade dois anos depois, o que poderá acabar
obrigando o beneficiário a auferir um prejuízo real (se o valor da ação estiver
inferior ao valor de aquisição) que poderá ser inclusive superior à diferença entre
o preço de exercício e o praço de mercado na data do exercício ou na data do
vencimento do prazo de carência! (sublinhas deste voto)
Fl. 922
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.428 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.722844/2013-29

Em caráter subsidiário, sustenta que “pelo que se infere da legislação que rege
a matéria, esta somente autoriza a incidência de multa e juros sobre o valor atualizado do tributo
ou da contribuição.” Pugna pelo afastamento dos juros sobre o valor da multa de ofício aplicada.
A DRJ, após se debruçar sobre os motivos de irresignação, prolatou acórdão
assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
INCONSTITUCIONALIDADE.
O exame da constitucionalidade ou legalidade das leis é tarefa estritamente reservada
aos órgãos do Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre
a inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência,
senão àquela objeto da decisão.
REMUNERAÇÃO INDIRETA. OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES. FATO
GERADOR .
As verbas pagas pela empresa aos seus executivos, sob a forma de opções de compra
de ações, como retribuição ao trabalho prestado, têm natureza remuneratória, sobre as
quais incidem o imposto de renda.
JUROS
DE
MORA
SOBRE
MULTA
DE
OFÍCIO.
INCIDÊNCIA.
LEGALIDADE.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à incidência
dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao do vencimento.
Sobre os débitos da União decorrentes de tributos e contribuições não pagos nos
prazos previstos na legislação específica, incidirão juros de mora calculados à taxa
Selic, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês
anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (f. 1083)

Intimado, interpôs recurso voluntário (f. 700/754) replicando as teses lançadas
em sede impugnatória.
Acuso o recebimento de memoriais gentilmente ofertados pela parte recorrente,
os quais mereceram minha atenciosa leitura.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Há que se debruçar sobre o cerne da controvérsia, já muito debatido nesta
instância administrativa bem como na Câmara Superior deste eg. Conselho: o caráter
remuneratório (ou não) das stock options.
Fl. 923
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.428 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.722844/2013-29

O entendimento atualmente majoritário da Câmara Superior é no sentido de
que ös pagamentos efetuados pelas empresas a seus diretores, sob a forma de opções de compra
de ações, Stock Options, condicionada à permanência do beneficiário na empresa, caracterizam-
se como retribuição ao trabalho prestado, portanto têm natureza remuneratória. (CARF. Acórdão
no 9202-005.968, Rel. Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, sessão 26.09.2017) Em igual sentido:
CARF. Acórdão no 9202-007.378, Rel. Patricia da Silva, sessão de 27.11.2018).
Noutro processo envolvendo a própria parte ora recorrente, pontuou a eg.
Câmara Superior que
em negócios envolvendo opções de compra, os agentes econômicos podem, ao
comprar determinadas opções na bolsa, buscar proteção contra as oscilações de
preço de mercado, caso possuam ações da empresa; poderão simplesmente
especular, ao adquirir opções de compra que não precifiquem, a seu ver,
adequadamente as possibilidades de incremento no valor da empresa; ou ainda,
montar estratégias de renda fixa mediante o uso simultâneo de opções de
compra e de venda do ativo ("box" de opções). Tudo isso é viabilizado pela
negociação em um mercado de livre acesso, que possibilita a adequada
mensuração do preço do ativo que é a opção, preço esse chamado "prêmio", o
qual por sua vez requer dos operadores a consideração de elementos tais como
a volatilidade do ativo-objeto, a taxa de juros do mercado, tempo entre a
negociação e o vencimento da opção, assim como, por óbvio, a diferença entre
o preço do ativo em questão e o preço de exercício. Para tal feito, são utilizados
sofisticados modelos matemáticos, sendo o mais conhecido dentre eles o
modelo denominado "Black and Scholes".
Todavia, a remuneração baseada em ações, pelas denominadas employee stock
options, nos termos antes abordados, pelo menos até o momento em que o
empregado ou administrador recebe um instrumento financeiro por seus
serviços prestados, possuem natureza bastante diversa das operações de
mercado, revestindo-se de características muito mais próximas da remuneração
de serviços.
(...)
Por tudo o que se encontra acima colocado, vemos claramente que:
(a) até o final do vesting period, a relação é de prestação de serviços e
remuneração, com despesa reconhecida pela empresa, mediante a entrega de
instrumento financeiro ao empregado, administrador ou prestador de serviço; e
(b) somente após esse período é que o empregado, administrador ou prestador
de serviço, já titular do instrumento financeiro, poderá, aceitando o risco de
mercado, decidir mantê-lo, cedê-lo, exercer ou não a opção que ele representa
etc.
Durante o período do vesting (carência), a obreira deve ficar vinculada à
empresa, oferecendo sua força de trabalho. Tal fato, evidencia que as stock options ostentam
nítido cariz contraprestacional. É de se ressaltar que tais planos não se sujeitam às regras ditas
comuns de mercado, porquanto são as stock options personalíssimas – pagas com base na
remuneração e na performance – e, por via de consequência, não passíveis de transferência.

Imperioso registrar ainda que, o fato de haver risco de desvalorização, em nada
altera o caráter remuneratório da parcela, porquanto caso não exercido o direito, o participante
não terá qualquer prejuízo. Não me convenço da alegação, pois.
Fl. 924
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.428 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.722844/2013-29

Como narrado, questiona ainda a parte recorrente o critério temporal do fato
gerador adotado na autuação. Ao seu sentir, o momento de ocorrência do fato gerador se dá não
com a outorga das opções, mas com o efetivo exercício.
Ora, para que se estabeleça o aspecto temporal do fato gerador do imposto de
renda é imprescindível identificar o momento em que houve o acréscimo ao patrimônio do
sujeito passivo.
Pontua a fiscalização que “a aquisição das stock options reputa-se perfeita e
acabada na data em que implementadas as condições suspensivas contratuais. Não importa se o
trabalhador irá exercer ou não as opções que detém.” (f. 15) Equivoca-se, ao meu sentir a
fiscalização, eis que o aspecto temporal somente ocorre quando o sujeito passivo exercita o
direito que lhe foi outorgado e adquire as ações. Colaciono a ementa de alguns julgados, todos
deste eg. Conselho, em igual sentido:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES (STOCK OPTIONS).
OPÇÃO DE COMPRA DE UNITS. IMPOSTO SOBRE A RENDA.
MOMENTO DE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. EXERCÍCIO
DA OPÇÃO.
O fato gerador em relação ao plano de Stock Options ocorre pelo ganho
auferido pelo trabalhador, quando o mesmo exerce o direito em relação às ações
que lhe foram outorgadas. Com o exercício da opção, materializam-se todos os
aspectos da hipótese de incidência, ou, na expressão adotada pelo CTN, ocorre
o fato gerador da obrigação tributária. No caso dos autos, elegido critério
distinto, torna-se insubsistente a autuação. (CARF. Acórdão no 2301-007.000,
sessão de 17.01.2020)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2007, 2008, 2009
FATO GERADOR DO IRRF. OCORRÊNCIA INDEPENDENTEMENTE
DO EXERCÍCIO DA OPÇÃO DE AÇÕES.
O fato gerador do IRRF em relação ao plano de stock options ocorre quando
apurado ganho pelo trabalhador (mesmo que na condição de salário utilidade),
no momento em que este exerce o direito de opção em relação às ações que lhe
foram outorgadas.
Improcedente o lançamento quando a autoridade fiscal afirma que o fato
gerador do IRRF, no caso de stock options, seria a data de vencimento da
carência, independentemente do exercício das ações. (CARF. Acórdão no 9101-
004.587, sessão de 05.12.2019)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2011
STOCK OPTIONS. FATO GERADOR. MOMENTO DA OPÇÃO DE
COMPRA.
O ganho patrimonial deve ser apurado na data do exercício das opções e
corresponde à diferença entre o valor de mercado das ações adquiridas e o valor
efetivamente pago pelo beneficiário.
Não se pode confundir provisão de outorga de opção de compra (em
cumprimento às normas do CPA 10) com exercício da opção de compra. O
agente fiscal deveria ter comprovado o efetivo exercício da opção de compra,
Fl. 925
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.428 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.722844/2013-29

não logrando êxito em fazê-lo. (CARF. Acórdão no 1401-003.644, sessão de
13.08.2019)

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
(...)
OPÇÃO
DE
COMPRA
DE
AÇÕES.
STOCK
OPTIONS.
Os pagamentos efetuados a funcionários, executivos e demais prestadores de
serviço da empresa, por meio de opção de compra de ações, caracterizam-se
como remuneração, constituindo-se, assim, em fato gerador das contribuições
previdenciárias.
OPÇÃO
DE
COMPRA
DE
UNITS
-.
STOCK
OPTIONS.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA MOMENTO DE OCORRÊNCIA
DO
FATO
GERADOR.
O fato gerador em relação ao plano de Stock Options ocorre pelo ganho
auferido pelo trabalhador, quando o mesmo exerce o direito em relação às ações
que lhe foram outorgadas. No caso dos autos, elegido critério distinto, torna-se
insubsistente a autuação.(...) (CARF. Acórdão no 2301-005.988, sessão de
09/04/2019)

Ante o exposto, dou provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 926
DF CARF MF
Original